Tribunal: CARF
Processo: 12897.000066/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. QUEBRA DE SIGILO.
Atendidas as condições previstas na LC no 105, de 2001, a obtenção de provas pelo Fisco junto às Administradoras de Cartões de Crédito/Débito não constitui violação às garantias individuais asseguradas na Constituição Federal, nem quebra de sigilo, nem ilicitude, porquanto é um procedimento fiscal amparado legalmente, sobretudo quando o STF decreta a constitucionalidade da referida Lei, por entender que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
OMISSÃO DE REGISTRO DE RECEITAS. VENDAS MEDIANTE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO NÃO - REGISTRADAS.
Constituem receitas omitidas à tributação o valor das vendas mediante o uso de cartões de crédito/débito não registrado nos livros contábeis e fiscais e nem computado na DIPJ, identificados em extratos emitidos em nome do contribuinte pelas administradoras dos cartões de crédito e débito.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, COFINS E CSLL.
Tratando - se de lançamentos reflexos, a decisão prolatada no lançamento matriz é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000066/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.680 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
A.G.T. BASIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. QUEBRA DE SIGILO.
Atendidas as condições previstas na LC no 105, de 2001, a obtenção de provas
pelo Fisco junto às Administradoras de Cartões de Crédito/Débito não constitui
violação às garantias individuais asseguradas na Constituição Federal, nem
quebra de sigilo, nem ilicitude, porquanto é um procedimento fiscal amparado
legalmente, sobretudo quando o STF decreta a constitucionalidade da referida
Lei, por entender que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita
dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto
não há ofensa à Constituição Federal.
OMISSÃO DE REGISTRO DE RECEITAS. VENDAS MEDIANTE
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO NÃO - REGISTRADAS.
Constituem receitas omitidas à tributação o valor das vendas mediante o uso de
cartões de crédito/débito não registrado nos livros contábeis e fiscais e nem
computado na DIPJ, identificados em extratos emitidos em nome do
contribuinte pelas administradoras dos cartões de crédito e débito.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, COFINS E
CSLL.
Tratando - se de lançamentos reflexos, a decisão prolatada no lançamento
matriz é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relação
de causa e efeito que os vincula.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa
aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000066/2008-05
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.680 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000066/2008-05

Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação ao auto de infração apresentada pela
Recorrente e manteve o crédito tributário constituído.
Foi lavrado Auto de Infração, sob a acusação de omissão de receita caracterizada
pelas divergências detectadas entre os valores repassados pelas operadoras de cartões de crédito
e a receita efetivamente declarada, no ano-calendário de 2005, assim, dada a insuficiência dos
recolhimentos informados na DIPJ-Simples, constituiu-se crédito a título de IRPJ Simples (fls
135-137); Contribuição para PIS/PASEP Simples (fls. 153-157); Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido Simples (fls. 160-164); Contribuição Social para Financiamento da Seguridade
Social Simples (fls. 167-171); Contribuição para Seguridade Social INSS Simples (fls. 174-178),
acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
Inconformada, a recorrente apresentou impugnação ao auto de infração em 30 de
janeiro de 2009 (fls. 184-196), alegando, em síntese, que houve impropriedade nos autos de
infração mencionados, sendo incoerentes já que descrevem a infração como omissão de receita e
informa o enquadramento como presunção de omissão de receita.
Colocou que o fisco considerou que o regime da impugnante era o de caixa,
quando na verdade, faz uso do regime de competência da elaboração da sua escrituração., e que
se tivesse usado o critério correto, não teria encontrado divergência, e que o fisco nunca a
consultou sobre qual a forma que recolhia o simples.
Exibiu fundamentação ainda pela inexistência de previsão legal para a tributação
imputada, já que não existe previsão para presunção de omissão de receita decorrente da
diferença entre o valor repassado pelas operadoras de cartões de créditos e a receita declarada.
Pleiteou, por tais razões, a anulação dos lançamentos.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.680 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000066/2008-05

Apreciados os argumentos da impugnação, o Acórdão 12-32.254 (fls. 222-226)
manteve o lançamento, sob o argumento de que o fisco fez uso, de forma correta, do regime de
caixa, posto que este é o declarado pela própria impugnante, sendo dispensável a intimação à
interessada, já que esta que o informou ao sistema da RFB. Não obstante, foi intimada mais de
uma vez a comprovar as diferenças apontadas, e permaneceu inerte, sendo que os documentos
juntados não são hábeis para comprovar suas alegações por não conterem autenticação.
Insatisfeita, o extenso recurso voluntário foi interposto pela recorrente em 09 de
dezembro de 2010 (fls. 257-291), alegando, em síntese:
- a inconstitucionalidade dos artigos 5o e 6o da LC 105/01, por violar a Constituição
Federal, entendendo que a comunicação da receita com instituições financeiras viola o
direito à intimidade da PJ, sendo necessário, para tanto, autorização judicial pela quebra
de sigilo;
- que é possível este órgão julgador se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de leis,
já que exerce controle de legalidade dos atos administrativos;
- que o lançamento deve ser desconstituído pela afronta ao dever que possui a
autoridade tributaria de provar ocorrência de fato gerador, situação que entende a
recorrente que não foi comprovada, colocando que foi o lançamento pautado em
extratos;
- que não cabe conceder poderes sem limites a nenhum órgão do Estado;
- que há excesso na multa aplicada, pugnando pela aplicação do inciso II, do artigo 44,
da Lei 9.430/96, no patamar de 50%;
- que cabe a utilização da taxa do referencial do Selic para cálculo de juros de mora no
âmbito tributário, reduzindo-os também;
- que o limite das multas e juros está fundado na vedação ao confisco, previsto na
Constituição Federal.
Requereu, por fim, o reconhecimento da ilegalidade do auto de infração, com o
reconhecimento da violação ao sigilo, e que caso assim não se entenda, que sejam
desconstituídos por afronta à legalidade; de forma subsidiaria, a redução da multa para o patamar
de 50%, bem como dos juros de mora.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.

Da Quebra de sigilo bancário.
Em que pese o argumento da Recorrente sobre a ordem de quebra de
sigilo, entendemos que este assunto está superado por conta da decisão do Supremo Tribunal
Federal, proferida em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n° 601.314, que
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.680 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000066/2008-05

reconheceu a legalidade do fornecimento de informações sobre movimentação bancária dos
contribuintes pelas instituições financeiras para apuração de créditos tributários, confira:
CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE
AO FISCO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI
COMPLEMENTAR 105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001 PARA APURAÇÃO
DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES
AO DE SUA VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Dessa forma, descabido o argumento da Recorrente sobre a ilegalidade da
aplicação da Lei Complementar n° 105 de 2001 no presente caso.

Da omissão de receitas
Como já tratado, a omissão de receitas foi apurada a partir do cruzamento das
informações contidas nos extratos de cartões de crédito e débito, fornecidas pelas
operadoras de cartão de crédito/débito a partir da Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira, e os valores informados pela fiscalizada.
Outrossim, a Recorrente deixou de apresentar seus livros contábeis e fiscais
que pudessem, mesmo que, previamente, refutar as alegações feitas pela fiscalização.
Conforme decidido na origem:
8. A fiscalização apurou o recebimento de receitas por parte da interessada,
através do montante mensal de repasses das operadoras de cartões de crédito, em
valores superiores ao declarado pela mesma em sua PJ SI 2006 - Simples. As
diferenças entre os valores repassados e os valores declarados foram consideradas
como receitas omitidas e tributadas segundo o regime de caixa.
9. A alegação da interessada de que foi utilizado critério de apuração de
omissão de receitas por presunção não deve prevalecer, na medida que em nenhum
dos documentos que compõem o auto de infração a fiscalização mencionou o termo
“presunção de omissão de receitas”. Também, ao contrário do alegado na impugnação,
não se enquadrou a infração segundo o art. 199 do RIR/99. O enquadramento legal
citado no auto de infração do IRPJ - Simples são os arts. 186 e 188 do RIR/99. Jamais
foi mencionado o art. 199 do referido regulamento. Apesar de absurda a alegação da
interessada, uma vez que não há qualquer referência a apuração de omissão de receitas
por presunção legal, não há sequer que cogitar que houve erro na juntada da
impugnação, já que na na primeira folha da petição, à fl. 183, são expressamente
referenciados os n°s do processo administrativo e do mandado de procedimento fiscal
correspondentes.
10. Quanto ao regime de reconhecimento de receitas adotado, entendo que o
correto é o regime de caixa, como assim o fez a fiscalização, já que foi este o regime
de reconhecimento de receitas adotado pela interessada ao preencher a PJ SI 2006 -
Simples, como se observa na cópia da Ficha 01 da referida declaração, juntada à fl. 02
do presente processo. Havendo a informação na declaração, entendo dispensável
intimação à interessada para perguntar o regime de reconhecimento das receitas, pois
tal dado já estava informado nos sistemas da RFB. Apesar disso, a interessada foi por
mais de uma vez intimada a apresentar o livro Caixa e Razão, além de comprovar as
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.680 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000066/2008-05

diferenças de receitas apontadas, sem apresentar resposta. Por sua vez, os documentos
juntados pela interessada, que comprovariam a escrituração segundo o regime de
competência, não são hábeis a tal comprovação, pois são documentos sem
autenticação e, no caso do Livro Diário, sem os termos de abertura e encerramento.
Como visto, a Recorrente sequer apresentou algum documento durante o
procedimento fiscal. Somente a partir do cruzamento das informações fornecidas por terceiros
(operadoras de cartão) com a DIPJ-Simples é que a fiscalização teve a plena convicção
de que a Recorrente omitira todas as informações decorrentes de sua real movimentação, razão
pela qual fundamentou, acertadamente, seu auto de infração com base na omissão de
receitas.

Do percentual confiscatório da multa de ofício de 75%.
Argui a recorrente que o percentual de multa de 75% (setenta e cinco por cento)
do valor discutido, seria exagerado. Este é o caráter confiscatório da multa exigida.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no
caso o Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o
Presidência da República e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de
cumprir lei sob o pretexto de que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do
artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, a seguir transcrito, os Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
controle concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da
norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Deste modo, não conheço das questões que sustentam a insubsistência do crédito
tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pela
recorrente.
Pelo exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.680 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000066/2008-05

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital